Tribunal: STF
Processo: RE 75889
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
1.CONSTITUIÇÃO DE 1946, ART. 141, PAR 19. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A
EMENDA N 1/89, ART. 153, PAR 25. A OBRA LITERARIA E O DIREITO DE O
AUTOR UTILIZA-LA. ESSE DIREITO ABRANGE O DE REPRODUZI-LA. A SEGUNDA
NORMA SUPRACITADA ALTEROU A REDAÇÃO DA PRIMEIRA.
2.CÓDIGO CIVIL, ART. 665, I. E RECONHECIVEL QUE TAL REGRA DEVE SER
APLICADA EM HARMONIA COM O PAR 25, DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO,
ISTO E, A REPRODUÇÃO A QUE SE REFERE SOBREDITO ARTIGO NO INCISO I
PODE SER FEITA NOS TERMOS EXPRESSOS PELA REGRA CONSTITUCIONAL, OU
SEJA, MEDIANTE PAGAMENTO, DO AUTOR DA OBRA, DO QUANTUM
CORRESPONDENTE A VANTAGEM, OU GANHO, OU LUCRO, QUE OBTEVE A PESSOA
QUE REPRODUZIU TRECHO DE TRABALHO LITERARIO, ARTISTICO OU
CIENTIFICO.
3. VOTO VENCIDO.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DÁ PROVIMENTO.